Tribunal: TJDFT
Processo: 0745855-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. DIREITO DE IMPRENSA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABUSO DE DIREITO. INFORMAÇÕES DISTORCIDAS. ATO ILÍCITO. DIREITO À IMAGEM E À INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. OFENSAS AO DIREITO DE PERSONALIDADE. DEMONSTRADAS. RETIRADA DO CONTEÚDO. AUSÊNCIA DE CENSURA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação Indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Ré ao pagamento de danos morais e na obrigação de retirar matéria jornalística do ar e de todas as suas plataformas.
II. Questão em discussão
2. A proposição recursal consiste em verificar eventual abuso do direito de imprensa e na liberdade de expressão decorrente de excesso no conteúdo jornalístico publicado, assim como o consequente dano moral aventado.
III. Razões de decidir
3. O direito de liberdade de manifestação, insculpido no art. 5o, IX, da CF/88, dispõe que: “é livre a manifestação intelectual, artística, científica e de comunicação”, ao passo que, o direito de liberdade de comunicação, insculpido no art. 5o, XIV, da mesma norma jurídica, dispõe que: “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”. Tais direitos fundamentais não são absolutos e podem, sim, ser restringidos (mitigados) em caso de colisão com outros direitos igualmente importantes. Nesse sentido, destaco que, o próprio art. 220 da CF/1988 determina que “a manifestação de pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”.
4. O direito à liberdade de imprensa e à informação prevalece, desde que observados os limites éticos e o interesse público, conforme art. 220, da Constituição Federal e entendimento consolidado do STF e STJ.
5. A narrativa da matéria não se limitou a informar fato verídico de interesse público. Em verdade, o contexto apresentado induz à conclusão de que a conduta da 1a Apelada era ilegal, uma vez que leva a entender que não havia pedido formal ou autorização para realização de teletrabalho no exterior.
6. É imprescindível que a imprensa possua conduta diligente na apuração e divulgação dos fatos, pautando-se em elementos objetivos e na veracidade das informações, sob pena de se manipular ilegalmente a opinião pública.
7. O dano advindo de matéria jornalística fica caracterizado nas hipóteses em que há intenção caluniosa, difamante ou injuriante à pessoa citada; ou na veiculação de informações inverídicas que distorcem a compreensão dos receptores da notícia.
8. Houve ao mínimo conduta negligente da Apelante, nascendo o dever de reparação aos danos causados, conforme inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil – CC.
9. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
10. Constatado o excesso no exercício da liberdade de imprensa, com a veiculação de informações inverídicas, é possível a remoção do conteúdo dos meios de comunicação, sob pena de responsabilidade, não havendo que se falar em censura com a remoção do conteúdo.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: À míngua de não ter havido a publicação do exercício do home office pela 1a Apelada, medida necessária para a perfectibilização do ato administrativo, a conduta jornalística de induzir os espectadores a acreditarem pela inexistência de um processo administrativo de regularização do teletrabalho configura excesso no dever de informar, havendo difamação à honra e imagem da servidora.